Tribunal: TJDFT
Processo: 0765628-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCEDIMENTOS AEROPORTUÁRIOS. REVISTA PESSOAL E DE BAGAGEM. PREVISÃO LEGAL. LICITUDE DO PROCEDIMENTO. VIDEO PUBLICADO EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). ACUSAÇÃO INDEVIDA DE ILICITUDE DO PROCEDIMENTO E DE CRIME DE RACISMO. IMAGEM E HONRA VIOLADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu, ora recorrente, a pagar ao autor R$ 5.000,00 em compensação por dano moral e para determinar que publique no seu perfil da rede social instragram (“profjosemarpsol”), bem como em outras redes sociais em que tenha publicado o fato objeto dos autos, o inteiro teor da sentença. Na peça recursal o réu requer a reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos iniciais e procedente do pedido contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60907937), com preparo recursal regular (ID 60907939 e ID 6097938) e contrarrazoado (ID 60907942).
3. Na origem, o autor, policial federal, narra que no dia 01o/10/2023, o réu, deputado estadual (RJ), se recusou a submeter-se à revista de rotina e aleatória por amostragem, sustentando tratar-se de procedimento ilegal, passando então a fazer filmagens, lives no instagram e acusa-lo de racista, com publicação em rede social (instagram). Ressaltou o autor que é professor de cursinho, com 170 mil seguidores no instagram, e que referida publicação atingiu sua honra e imagem, pugnando pela respectiva compensação.
4. O Decreto 11.195/2022 (PNAVSEC), disciplinando a aplicação de medidas de segurança destinadas a garantir a integridade de passageiros, tripulantes, pessoal de terra, público em geral, aeronaves e instalações de aeroportos brasileiros (art. 2o), impõe a realização de inspeção nos passageiros e suas bagagens, de forma aleatória (art. 92), com supervisão da Policial Federal (art. 81), que poderá ser realizada inclusive em sala reservada (art. 90), não sendo possível vislumbrar nestes autos qualquer ato que tenha extrapolado a rotina normal destes procedimentos aeroportuários por parte do autor.
5. Em que pese a licitude no cumprimento dos procedimentos aeroportuários, o autor teve sua imagem e conduta publicadas pelo réu em rede social (instagram), ainda com a acusação de prática de racismo, crime que não se vislumbra a ocorrência nestes autos, restando, portanto, maculados os direitos extrapatrimoniais da personalidade do autor.
6. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
7. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
8. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
9. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o réu recorrente vencido em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.